Tribunal: TJDFT
Processo: 0736637-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA NA PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS PRESENTES. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. AUSENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para anular decisão por carência de fundamentação, deve-se constatar omissão séria - o que não é o caso. Apesar de sucinta, a decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC).

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Na hipótese, a argumentação da agravante não é suficiente para afastar a alegação de irregularidade no procedimento suscitada na petição inicial. O autor solicitou a realização de perícia metrológica, nos termos do art. 590, II, da Resolução Normativa da ANEEL 1.000/2021, porém o pedido não foi atendido. Há notícia de interposição de recurso administrativo e de reclamação na ouvidoria, também sem resposta. A agravante em nenhum momento contesta expressamente tais alegações. Portanto, está presente a probabilidade do direito do autor.

4. Também há perigo de dano, já que a manutenção da cobrança da fatura pode ensejar o corte do fornecimento de energia, o que prejudicaria o funcionamento do estabelecimento do autor.

5. Por fim, não há perigo de irreversibilidade da medida, já que, caso o presente recurso seja provido, ou mesmo que o mérito seja julgado improcedente na origem, a agravante poderá restabelecer a cobrança da fatura impugnada e se valer dos meios legalmente previstos para assegurar o cumprimento da obrigação.

6. Recurso conhecido e não provido.